Tribunal: TJDFT
Processo: 0718209-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA FAMILIAR ELEVADA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Esta Turma tem adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal de forma que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera-se hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. 1.1. Renda familiar tem seu conceito tratado no § 2o do artigo 1o da mencionada Resolução: § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. 1.2. Portanto, é de se concluir que para a composição da renda familiar para fins de avaliação acerca do estado de miserabilidade econômica abarca os rendimentos de todos os membros que compõem a unidade familiar daquele que se declara hipossuficiente, dentre eles, o cônjuge que, do que se tem dos autos, atualmente aufere renda bruta mensal que alcança o montante de R$ 35.821,21 (trinta e cinco mil oitocentos e vinte e um reais e vinte e um centavos). 1.3. Demonstrado que a apelada, apesar de não se encontrar formalmente empregada desde 03/7/2019, não vive em situação de miserabilidade econômica suficiente a respaldar concessão dos benefícios da justiça gratuita.
2. Má-fé processual não pode ser presumida: exige comprovação do desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso, na forma dos artigos 77 e 90 do CPC. 2.1. Na hipótese, não verificada a alegada alteração da verdade dos fatos, tampouco que a embargante/apelada se utiliza do processo para fins escusos 2.2. Além disso, hipóteses legais que se referem a litigância de má-fé devem ser interpretadas com cautela para não inviabilizar o próprio exercício do direito de ação e de defesa (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Código de processo civil anotado. 18. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Forense, 2014. p. 140).
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.